Tribunal: TJMT
Processo: 1015164-34.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015164-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO WITER FARIAS PAELO - CPF: 023.932.431-51 (AGRAVANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Regime disciplinar diferenciado. Inclusão de apenado integrante de organização criminosa. Exercício de liderança. Medida fundamentada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU nº

0009678-86.2007.8.11.0042), que

incluiu o agravante em regime disciplinar diferenciado – RDD – para cumprimento de pena unificada em 30 (trinta) anos, 7 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, decorrente de condenações por roubos, furto, falsa identidade e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, visando a desconstituição do ato judicial.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1)
“a nulidade absoluta da decisão que determina a inclusão do recorrente em regime disciplinar diferenciado, sem que lhe tenha sido assegurado, nem de forma prévia, tampouco postergada, a garantia do contraditório e da ampla defesa”
; 2) preclusão temporal do ato judicial por ter sido proferido quase 90 (noventa) dias após a representação; 3) inexistência de fatos novos; 4) ausência de falta grave e fundamentação idônea para justificar sua inclusão em RDD.

III. Razões de decidir

1. O c. STF firmou entendimento de que a transferência imediata do reeducando para o RDD, sem a prévia oitiva do agente,
“não ofende o contraditório e a ampla defesa, considerando, como visto, o caráter emergencial da medida”.

2. Se o
agravante teve ciência sobre
o conteúdo decisório e interpôs o recurso cabível, exercendo plenamente seu direito de defesa,
“apesar da dificuldade técnica ocasionada pelo ‘sigilo absoluto”
, não se reconhece qualquer nulidade.

3.
Os fatos imputados ao agravante envolvem participação na organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, cuja natureza permanente e contínua, não confere preclusão temporal à representação. Ao contrário, a LEP não confere prazo peremptório algum para o processamento da representação e prolação do ato decisório.

4. Os elementos informativos levantados pela Polícia Judiciária Civil foram apurados a partir dos confrontos de provas, extraídas de inquéritos policiais e ações penais, que convergiram no sentido de apontar o envolvimento interrupto do agravante em ações criminosas desde o ano de 2021, tendo inclusive ascendido a função de “tesoureiro geral” da facção após obter progressão do regime, a qual ocupa atualmente. Vale dizer, a A inclusão no RDD está motivada em elementos extraídos de operações policiais (“W.O.”, “Apito Final” e “Fair Play”) e ações penais em curso, que indicam a permanência do reeducando em posição de liderança na facção Comando Vermelho, com atuação na gestão financeira do grupo criminoso.

5. O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial de que a inserção de reeducando em regime disciplinar diferenciado afigura-se idônea quando motivada
“em indícios do desempenho de função de liderança na facção criminosa "Comando Vermelho",
extraídos de relatórios elaborados” por agentes policiais.

6.
Na dicção da LEP (art. 52, § 1º, II), bastam fundadas suspeitas de envolvimento do preso em organização criminosa de qualquer espécie. Pela própria essência cautelar,
“o standart probatório exigido é de caráter normativamente intermediário, caracterizado por um grau de probabilidade suficiente a fundar a suspeita do ilícito, comum àquele exigível dos demais incidentes executivos da pena”.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso conhecido, mas desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A imposição do regime disciplinar diferenciado

- RDD –, sem a prévia oitiva da Defesa, afigura-se legítima quando amparada em elementos concretos que demonstrem o exercício de posição de liderança em facção criminosa.

2. A tramitação do incidente de inclusão no RDD, ainda que por prazo superior a 60 (sessenta) dias, não configura preclusão quando baseada em fatos criminosos contínuos.

3.

A facção “Comando Vermelho” foi criada em 1979, tem natureza permanente, abrangência nacional e é estruturada dentro e fora dos estabelecimentos prisionais, de modo que o vínculo do

agravante não resulta elidido pelo transcurso temporal, sobretudo ao considerar que responde ação penal contemporânea [instaurada em janeiro/2025 ], na qual lhe fora imputada envolvimento em grupo constituído entre
“outubro de 2023 e dezembro de 2024 [...] na cidade de Cuiabá”.

4. A atuação do agravante como “tesoureiro geral” da organização criminosa, inclusive durante cumprimento de pena, configura hipótese autorizadora da inclusão no RDD nos termos do art. 52, § 1º, II, da LEP.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 52, §1º, I e II; 118, I; 127. CF/1988, art. 5º, LV e LVII. CP, arts. 155, 157 e 307. Lei nº 10.826/2003, art. 12. Lei nº 12.850/2013, arts. 1º, §1º e 2º. Lei nº 9.613/1998, art. 1º, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 238519/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08.03.2024. STJ, AgRg no HC 983.393/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 30.04.2025. TJMT, AgExPe 1011887-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 18.06.2025. TJDFT, AgExec 0739604-57.2020.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 10.12.2020. TJDFT, AgExec 1619369, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, j. 21.09.2022. TJSP, EP 9000094-42.2016.8.26.0482, Rel. Des. De Paula Santos, j. 26.01.2017. TJPR, AgExPe 0018472-50.2018.8.16.0017, Rel. Des. João Domingos Küster Puppi, j. 18.01.2019.

Doutrina
:

CUNHA, Rogério Sanches. PINTO, Ronaldo Batista. Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados por artigos - 5ª ed. rev. e atual. - Salvador: Juspodivm, 2020, p. 2018;

CRUZ, M. D. T. SANTOS, V. Érica da S. AVELINO, L. F. L. TARGINO, G. C., & SOARES, J. de F.. CRIME ORGANIZADO: uma abordagem sobre as facções dominantes no Brasil. Rev.Bras.de Direito e Gestão Pública (Pombal, PB),8(02), 182-192, abr./jun.2020.

NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 446.

ROSA, Gerson Faustino.

A constitucionalidade do Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) e sua eficácia no combate ao crime organizado.

Presidente Prudente, SP, ano X, v.18, n.18, p. 59-75, ago./dez. 2009.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1015164-34.2025.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE (S):

PAULO WITER FARIAS PAELO

AGRAVADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por

PAULO WITER FARIAS PAELO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU nº

0009678-86.2007.8.11.0042), que o incluiu em regime disciplinar diferenciado – RDD – para cumprimento de pena unificada em 30 (trinta) anos, 7 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, decorrente de condenações por roubos, furto, falsa identidade e posse irregular de arma de fogo de uso permitido – arts. 155,157 e 307 do CP e art. 12 da Lei nº 10.826/2003- (fls. 28/33-ID 285870371).

O agravante sustenta: 1)
“a nulidade absoluta da decisão que determina a inclusão do recorrente em regime disciplinar diferenciado, sem que lhe tenha sido assegurado, nem de forma prévia, tampouco postergada, a garantia do contraditório e da ampla defesa”
; 2) preclusão temporal do ato judicial por ter sido proferido quase 90 (noventa) dias após a representação; 3) inexistência de fatos novos diante da
“mera réplica dos fatos apurados na operação apito final que já subsidiaram a regressão de regime”
; 4) ausência de

falta grave e fundamentação idônea para justificar sua inclusão em RDD.

Pede provimento para que seja desconstituída a decisão impugnada
(fls. 1/27 -
ID 285870369).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (fls. 39/46-ID 285870374).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (fls. 35/38-ID 285870373).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL PELA INCLUSÃO EM REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD) E TRANSFERÊNCIA PARA PENITENCIÁRIA FEDERAL DE LIDERANÇAS DAS FACÇÕES CRIMINOSAS DO PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL (PCC) E COMANDO VERMELHO (CV). REEDUCANDO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DO COMANDO VERMELHO. RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO DA INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL, DA GERÊNCIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO (GCCO) QUE DEMONSTRA A PERMANÊNCIA DO APENADO NO EXERCÍCIO DE LIDERANÇA NA FACÇÃO CRIMINOSA E DE ININTERRUPÇÃO DAS SUAS AÇÕES COMO TESOUREIRO DA ORCRIM MESMO DURANTE A SEGREGAÇÃO EM REGIME FECHADO JUNTO À PENITENCIÁRIA CENTRAL DO ESTADO. COLEGIADO DE JUÍZES QUE DELIBEROU PELA INCLUSÃO DO AGRAVANTE NO RDD JUNTO À ALA DE SEGURANÇA MÁXIMA DA PENITENCIÁRIA CENTRAL DO ESTADO (PCE, RAIO 8), SEM ACATAR O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA PRESÍDIO FEDERAL. INSURGÊNCIA DA DEFESA CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINA A INCLUSÃO DO REEDUCANDO EM REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRARAM A URGÊNCIA DA REGRESSÃO DO REGIME DO REEDUCANDO COM BASE NA NECESSIDADE DE NEUTRALIZAR AÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA QUAL PARTICIPA E EXERCE FUNÇÃO DE CONFIANÇA DOS LÍDERES DO COMANDO VERMELHO. OITIVA PRÉVIA DO REEDUCANDO OU DA DEFESA TÉCNICA QUE NÃO SE MOSTRA IMPRESCINDÍVEL DIANTE DA URGÊNCIA E GRAVIDADE DO CASO. PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 639 DO STJ. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DETERMINANTE DA REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME. NÃO ACOLHIMENTO. INVESTIGAÇÃO POLICIAL QUE REVELOU A ATUAÇÃO DO AGRAVANTE EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS DE CONTA BANCÁRIA DA FACÇÃO CRIMINOSA ATRAVÉS DE APLICATIVO BANCÁRIO EM APARELHO DE TELEFONE CELULAR OCULTADO NA CELA. CONDUTA CARACTERIZADORA DE FALTA GRAVE. COMPROVAÇÃO DA PERMANÊNCIA DA OCUPAÇÃO DE CARGO DE LIDERANÇA JUNTO À FAÇÃO CRIMINOSA, EXERCENDO ININTERRUPTAMENTE AS FUNÇÕES DE TESOUREIRO DA ORCRIM. DECISÃO DE REGRESSÃO DO AGRAVANTE AO RDD FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE DAS AÇÕES, NA COMPROVAÇÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA FACÇÃO CRIMINOSA, NO RISCO DA SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO E DA ORDEM PÚBLICA. ASSENTO NO ART. 52, §1º, INCISOS I E II DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. SITUAÇÃO FÁTICO PROCESSUAL DO APENADO QUE SE AMOLDA À PERFEIÇÃO DA LEI, AOS CASOS DE PERICULOSIDADE QUE AUTORIZAM A TRANSFERÊNCIA PARA PENITENCIARIA FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO DE INCLUSÃO EM RDD JUNTO À PCE QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL AO CASO CONCRETO, SIGNIFICANDO CONDIÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO RECORRENTE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça – fls. 2182/2197 - ID 296988395)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este agravo em execução penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica do agravado para se compreender a pretensão e, independentemente da prorrogação do RDD [em 30.7.2025], reconhecer a presença do objeto recursal diante da alegada ilegalidade do ato judicial originário [proferido em 26.2.2025], cuja eventual desconstituição ensejaria
“a nulidade, por arrastamento, de decisão judicial posterior”
(TJPR, AgExPe 00184725020188160017 - Relator: Des. João Domingos Küster Puppi – j. 18.1.2019 p. 21.1.2019).

Dito isso, vejamos.

O agravante PAULO WITER FARIAS PAELO registra condenações transitadas em julgado por roubos majorados, furto qualificado e posses irregulares de arma de fogo, com penas unificadas em 30 (trinta) anos, 7 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão - art. 157, § 2º, do CP; art. 155, § 4º, do CP; art. 12 da Lei nº 10.826/2003

(Relatório da Situação Processual Executória - SEEU nº 0009678-86.2007.8.11.0042).

Em 25.10.2021, o Juízo da Execução Penal autorizou “
ao

recuperando(a) PAULO WINTER FARIAS PAELO a ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME do fechado para o semiaberto”
, em razão do preenchimento dos requisitos legais

(Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito - fls. 413/415).

Em 27.10.2021, estabeleceu as condições do regime semiaberto, dentre as quais: a proibição de
“mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena”
e utilização de tornozeleira eletrônica (Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito - fls. 419/421).

Em 9.9.2022, determinou a regressão cautelar do agravante por considerar que
“tem contra si condenações diversas e pela prática de crimes graves, indicou endereço na Comarca de Chapada dos Guimarães, contudo sequer está sendo monitorado porque em violação à utilização da tornozeleira eletrônica de monitoração”
(Renato J. de A.C. Filho, juiz de Direito – fls. 651/657 – ID 285870380).

Em 14.12.2022, manteve o agravante em regime semiaberto por entender que se trata
“da primeira falta grave cometida após progressão ao semiaberto”
(Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito - fls. 913/916).

Realizada audiência de justificação 19.12.2022, regrediu o agravante para o regime semiaberto
“porque o penitente se mostrou displicente no cumprimento de sua pena, visto que deliberadamente deixou de comparecer em Juízo, e ainda se envolveu em novo delito, demonstrando absoluto descaso e desinteresse em

cumprir com sua reprimenda”
(Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito - fls. 917/921).

Em 24.4.2023, esta e. Primeira Câmara Criminal desproveu o AgExPe nº

1001557-22.2023.8.11.0000 e manteve a regressão do agravante nos termos das seguintes premissas:

“Segundo a Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça, O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.

O sucessivo descumprimento das medidas impostas para cumprimento da pena em regime semiaberto autoriza a regressão de regime.”
(Relator: Des. Paulo da Cunha – fls. 1055/1063)

Em 11.12.2023, o Juízo da Execução Penal manteve o agravante em regime semiaberto por entender que o agravante não possuía
“condenação pelo novo fato delitivo noticiado nos autos, de modo a prevalecer a sua presunção de inocência, por força do art. 5º, LVII, da Constituição Federal, ainda que relativa”
(Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, juiz de Direito à época – fls. 1108/1115 – ID 285870383).

Em 23.1.2024, a 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - NÚCLEO DE EXECUÇÃO PENAL DE CUIABÁ – interpôs agravo em execução penal visando preservar a regressão definitiva do agravante para o regime fechado (fls. 1152/1660).

Em 3.4.2024, o Juízo da Execução Penal regrediu cautelarmente o agravante para o regime fechado ao considerar que ele
“abandonou o cumprimento da pena, qual seja, o comparecimento na FUNAC para justificar suas atividades, desativou a sua tornozeleira eletrônica, decorrente do rompimento da cinta e diversas outras violações, bem como, se ausentou da Comarca sem autorização, pois foi preso no Estado de Alagoas”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – fls. 1354/1357-ID 285870386).

Em 27.5.2024, não acolheu as justificativas apresentadas pela Defesa e regrediu o agravante definitivamente mediante a seguinte motivação:

“Pois bem, após analisar com acuidade a justificativa apresentada pelo recuperando durante a audiência (mídia – seq. 526.1), entendo que ela NÃO MERECE ACOLHIDA, sendo imperioso decretar a regressão DEFINITIVA de regime, isto porque, de acordo como o art. 118, I, da LEP, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Deste modo, considerando que o recuperando não apresentou qualquer justificativa plausível, demonstrando com isso, que não pretendia se submeter às obrigações que lhe foram impostas para permanecer no regime mais brando, já que após ter sido oportunizada a progressão ao regime intermediário, o penitente deixou de cumprir as condições de seu regime, em especial, o regular uso do monitoramento eletrônico, pois denota-se dos autos, que ele rompeu a sua tornozeleira eletrônica, fato este admitido pelo próprio recuperando, além de possuir diversas outras violações e, PRINCIPALMENTE, se ausentou da Comarca sem autorização judicial, pois foi preso no Estado de Alagoas.

Neste norte, destaco ainda que, conforme bem asseverou a representante ministerial (seq. 523.1), diversas notícias foram divulgadas pela mídia, dentre as quais, destaco a publicação realizada nas redes sociais da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso (https:// w w w . p j c . m t . g o v . b r / - / investigado-burlou-medidas-cautelares-para-gastar-dinheiro-do-tráfico-em-viagens-luxuosas-e-v) e a publicação realizada pelo site “O Globo” (
https://oglobo.globo.com/brasil/noticia/2024/
04/25/mato-grossense -suspeito -de -lava r - r -65 -milhoes-do-trafico-burlou-tornozeleira-eletronica-em-viagens-de-luxo-e-salto-de-paraquedas.ght), mencionando que o sistema de monitoramento eletrônico apontava que o apenado estava em Cuiabá, contudo, a investigação da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) apurou que, no mesmo momento, ele se encontrava a quase dois mil quilômetros de Cuiabá.

Conforme se extrai da referida publicação, relativa à “Operação Apito Final ”: “O sistema da tornozeleira eletrônica apontava que o investigado Paulo Witer Farias estava em Cuiabá no dia 30 de dezembro de 2023. Porém, a investigação da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) apurou que, no mesmo momento, ele estava a quase dois mil quilômetros de Cuiabá, desfrutando de um fim de semana de lazer e luxo nas praias do litoral catarinense, onde passou a virada do ano e saltou de paraquedas. Em datas subsequentes, fez viagens às cidades do Rio de Janeiro e Maceió, onde se hospedou em locais de alto padrão, à beira-mar.” (...) “Além de ‘curtir’ livremente, junto com seus comparsas, bares, praias e hotéis de luxo na cidade de Balneário Camboriú, onde passou a virada de ano de 2023 para 2024, Paulo Witer também se divertiu saltando de paraquedas, atividades sustentadas com o dinheiro proveniente das ações criminosas do tráfico. No litoral catarinense, ele fez saltos de paraquedas no dia 30 de dezembro passado.” (...) “Contudo, em todo o período em que permaneceu em Santa Catarina, a tornozeleira eletrônica mostrava que Paulo supostamente estaria em Cuiabá, em seu apartamento em um condomínio em área valorizada da capital, ou seja, a quase dois mil quilômetros do local de onde ele de fato estava”.

E, não bastasse isso, recentemente, foi divulgada outra matéria (https://w w w . m i d i a n e w s . c o m . b r / p o l i c i a / servidor-da-prefeitura-retirou-objetos-do-ape-de-traficante-veja/468826), referente à segunda fase da “Operação Apito Final”, cuja ação investiga organização criminosa, que atuava no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na Capital, sob o comando do apenado. Conforme nela consta: “Vídeos de câmeras de segurança mostram o servidor tirando do apartamento de Paulo Witer objetos que pudessem comprometê-lo, entre eles uma tornozeleira eletrônica que deveria estar na perna do traficante.” (...) “A GCCO identificou outro comparsa e ‘fiel escudeiro’ de W.T., que foi identificado como pelas iniciais P.V.G.A. O homem ficou responsável por movimentar a tornozeleira do líder da organização, como se ele estivesse em Cuiabá”.

Assim, resta evidente o descaso e desinteresse por parte do reeducando em cumprir com as condições impostas no regime semiaberto, as quais não se mostram suficientes para o efetivo cumprimento da pena, razão pela qual, o deliberado e injustificado descumprimento das condições impostas CARACTERIZA FALTA GRAVE e JUSTIFICA A CONDUÇÃO AO REGIME MAIS GRAVOSO.

Com fundamento no art. 127, da LEP, revogo 1/3 (um terço) do tempo remido, se houver.”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – fls. 1354/1357-ID 285870386)

Em 4.12.2024, a GERÊNCIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO – GCCO – representou pela inclusão do agravante em regime disciplinar diferenciado (fls.1484/1545 – ID 285870387).

Em 12.2.2025, o Juízo da Execução Penal decidiu pela
“formação de colegiado de juízes para decisão acerca de eventual inclusão do apenado em RDD ou, ainda, a transferência do penitente, para o sistema penitenciário federal”

(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – fls. 1761/1762-ID 285870388)

Na mesma data [12.2.2025], realizou-se reunião sigilosa, na composta pelo

juiz de Direito João Francisco Campos de Almeida, pelo promotor de Justiça Rodrigo de Araújo Braga Arruda e defensor público José Carlos Evangelista Miranda Santos, oportunidade na qual foram sorteados “magistrados atuantes na área criminal do polo de Cuiabá” para comporem o órgão colegiado (fls. 1763-ID 285870388).

Em 26.2.2025, o órgão colegiado do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, composto pelos magistrados João Francisco Campos de Almeida, Ana Graziela Vaz de Campos Alves Correa e Edna Ederli Coutinho, incluiu PAULO WITER FARIAS PAEL [impetrante], por maioria, no regime disciplinar diferenciado pelo prazo de 6 (seis) meses nestes termos:

“A Polícia Judiciária Civil, através da Gerência de Combate ao Crime Organizado, pede a inserção do recuperando Paulo Winter Farias Paelo em Regime Disciplinar Diferenciado – RDD, bem como, por sua transferência para o Sistema Penitenciário Federal, o que, de plano, guarda PARCIAL razão de acolhimento.

A Lei de Execuções Penais, em seu artigo 52, prevê os requisitos para a inserção de recuperandos no Regime Disciplinar Diferenciado. [...]

[...] Como se vê, o referido instituto bifurca-se em punitivo e cautelar, sendo que, o primeiro, para sua aplicação é exigida a prévia instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar, enquanto o segundo, dada a natureza cautelar, a existência de indícios que o increpado apresente alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento ou, ainda, que a ele recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave (art. 52,§1º, II, LEP).

No caso em análise, como asseguram os trabalhos investigativos da Polícia Judiciária Civil retratados no portentoso relatório anexado aos presentes autos, existem evidências veementes que o penitente, atualmente recolhido na Penitenciária Central do Estado, é uma das lideranças da organização criminosa Comando Vermelho neste Estado, e há algum tempo vem desempenhando o papel de TESOUREIRO da ORCRIM, sendo responsável pela contabilidade e gestão financeira das atividades ilícitas do grupo dentro e fora do estado, tanto que é considerado o "braço forte" de SANDRO LOUCO, líder da facção no Estado, onde sua lealdade à organização lhe rendeu o apelido de "Fiel Coroa" e a ascensão ao posto de tesoureiro geral, inclusive ele possui condenação provisória por organização criminosa nos autos nº 0043673-07.2018.8.11.0042.

Além do mais, verifica-se das investigações policiais que, além do empreendimento do Supermercado, o apenado utilizava do seu time de futebol amador, “Amigos do WT”, para “lavar” dinheiro proveniente de atividades ilícitas, sendo que esses times participavam de campeonatos na região e até em outros estados.

Neste norte, observa-se que em março de 2024, o apenado foi preso em Maceió (AL), durante a "Operação W.O.", enquanto acompanhava um torneio de futebol, sendo que essa operação foi a primeira fase de uma ação que visou desarticular a liderança contábil do COMANDO VERMELHO. Além do mais, insta salientar que, na época da prisão em Maceió/AL, o apenado deveria estar em Cuiabá/MT e utilizando tornozeleira eletrônica, contudo, com total desrespeito aos regramentos, descumpria com frequência essa ordem, pois em dezembro de 2023, o apenado deixou sua tornozeleira eletrônica em casa, nesta cidade de Cuiabá, e viajou para o litoral de SANTA CATARINA, onde desfrutou de festas de fim de ano e atividades de lazer, como saltos de paraquedas, sendo que durante esse período, o sistema de monitoramento indicava que o apenado permanecia em seu apartamento em Cuiabá/MT, mascarando a sua real localização, circunstância que, ocasionou a sua regressão definitiva ao regime fechado.

Observa-se ainda dos autos que, mesmo depois de ser recolhido ao cárcere nesta última ocasião, o apenado continua a exercer atividades criminosas e a manter sua influência nas ruas, pois as investigações recentes da GERÊNCIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO – GCCO, no âmbito da Operação Fair Play, revelaram que, de dentro de sua cela na Penitenciária Central do Estado, o apenado abriu e movimentou uma conta bancária para o seu time de futebol "Amigos do WT", utilizando um celular que já o aguardava na cela, além dos fatos acima, o apenado ainda teria ordenado "salves" — punições determinadas pela facção — contra diversas pessoas, incluindo um casal que denunciou pontos de venda de drogas do COMANDO VERMELHO em Várzea Grande.

Deve ser destacado, infelizmente, é fato público e notório, a veiculação de notícias diárias apontando a existência de crimes graves como homicídios, tráfico de drogas, lavagem de capitais e extorsão praticados pela organização criminosa, que como registram as investigações, a despeito de terem os seus líderes e principais integrantes segregados, eles continuam agindo, trazendo grandes e graves problemas para a sociedade.

Assim, salta aos olhos a existência no feito de fortes elementos de que o mencionado apenado é integrante da organização criminosa denominada Comando Vermelho, dela fazendo parte há longo tempo, sendo, como visto, condenado por tal fato, porém, continua comandando a prática de crimes, mesmo segregado, o que torna imperiosa a imposição da sanção cautelar, consistente em inserção em Regime Disciplinar Diferenciado ao penitente.

Logo, de acordo com a disposição da LEP, o cumprimento da medida de exceção poderia ser executada numa unidade do Sistema Penitenciário Federal, dada as características próprias da unidade e a dinâmica de maior segurança.

Inobstante, a limitação dessas articulações, mediante a adoção das firmes regras do RDD, neste caso, entendemos que pode ser cumprida no raio de segurança máxima – Raio 08 – da Penitenciária Central do Estado, que foi construído com o fito de abrigar pessoas em cumprimento de RDD ou, ainda, líderes de organização criminosa, de modo a tornar a imposição de transferência para unidade federal a extrema razão da última razão.

Salienta-se, outrossim, que a medida buscada é de caráter cautelar e não punitivo, que visa acautelar eventuais novas práticas criminosas e/ou subversões à ordem e disciplina intramuros.

A nosso ver, portanto, são fortes os argumentos trazidos pelo representante do Ministério Público e pela autoridade da Polícia Judiciária Civil, em que noticiam a prática de diversos crimes, teoricamente ordenados pelo apenado, que se encontra segregado em um dos convívios da PCE, fazendo uso de equipamento de telefonia celular, situação evidenciada pela abertura de conta bancária para o seu time de futebol "Amigos do WT", utilizando um celular que já o aguardava na cela.

Por outro lado, embora, no Colegiado, haja respeitável posicionamento que admita a inserção do apenado no Sistema Penitenciário Federal, ante o entendimento de que se fazem presentes os requisitos para se pedir a transferência para uma das 6 (seis) unidades federais, POR MAIORIA, prevaleceu o entendimento de que as informações colhidas do ofício colacionado nos autos, no sentido de que o Sistema Penitenciário de Mato Grosso possui local adequado para mantê-lo em segurança, salvaguardando os direitos fundamentais da pessoa humana, afasta a necessidade de acolher o pedido da autoridade policial, nesta parte.

Portanto, diante dos robustos elementos constantes do feito, resta imperiosa a imposição da medida buscada pela autoridade policial, com concordância do órgão ministerial, consistente em inserção em Regime Disciplinar Diferenciado cautelar ao penitente, apenas.

Diante do exposto, POR MAIORIA, ACOLHEMOS EM PARTE o pedido deduzido pelo Ministério Público e pela Autoridade Policial, para DETERMINAR a imposição do Regime Disciplinar Diferenciado ao recuperando Paulo Witer Farias Paelo, pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar da data da inserção, podendo ser reavaliado após a expiração, em sua modalidade cautelar, consistente em:

1. recolhimento em cela individual, no raio 8 da PCE;

2. visitas quinzenais, de 2 (duas) pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente, com duração de 2 (duas) horas;

3. direito do preso à saída da cela por 2 (duas) horas diárias para banho de sol, em grupos de até 4 (quatro) presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso, entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor, em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário;

4. fiscalização do conteúdo da correspondência e participação em audiências judiciais preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso.

Intime-se imediatamente a SAAP, a fim de que a presente decisão seja cumprida no prazo máximo de 24h. [...]”
(João Francisco Campos de Almeida, Ana Graziela Vaz de Campos Alves Correa e Edna Ederli Coutinho, juízes de Direito -
fls. 28/33-ID 285870371
)

Em 20.3.2025, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido
“de cassação da decisão que incluiu e está mantendo o apenado no Raio 08 da PCE – RDD-”
nestes termos:

“Pois bem e sem delongas, com relação ao pleito defensivo de revogação ou cassação da decisão que incluiu e está mantendo o apenado no Raio 08 da PCE - RDD – em regime de isolamento, sob minha ótica, entendo que ele NÃO MERECE ACOLHIMENTO, pois em consulta ao Sistema SEEU, constata-se a existência do incidente nº 2004597-29.2024.8.11.0042, em trâmite, em sigilo absoluto, em nome do penitente, no qual foi instaurado um colegiado de Juízes para decidir acerca da inclusão do penitente em Regime Disciplinar Diferenciado e, ainda, acerca da sua transferência para uma das unidades do Sistema Penitenciário Federal.

Na decisão, foi determinado o contraditório diferido, em face da natureza da demanda, que visava a segurança de toda a sociedade.

Denota-se ainda do mencionado incidente que, ao final foi decidido por MAIORIA do colegiado de Juízes, acerca da permanência do apenado na unidade prisional deste Estado, onde já se encontra, bem como, a sua inclusão em Regime Disciplinar Diferenciado, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses.

Deste modo, diante do contraditório diferido, o procedimento correto agora seria a liberação de acesso no incidente ao patrono constituído nos autos, PORÉM, diante da situação relatada no executivo de pena nº 0021446-33.2012.8.11.0042 (apenado também transferido ao RDD, após decisão do colegiado de Juízes), onde foi certificada a impossibilidade de liberação total do sigilo em incidente idêntico ao mencionado alhures, por razões de inconsistências do sistema SEEU, sendo inclusive noticiada a abertura de chamado nº 52823 no CNJ, para regularização do sistema, mas até o momento sem qualquer resposta.

Assim, desde já DETERMINO o translado de cópia integral do aludido incidente (2004597-29.2024.8.11.0042) para este PEP, frisando que tal medida de acesso possui caráter emergencial, ou seja, tem a finalidade de evitar cerceamento de defesa.

Portanto, devidamente regularizada a transferência do apenado ao Raio 08, através de decisão fundamentada pelo colegiado de Juízes, DETERMINO a permanência dos autos em cartório, aguardando o regular cumprimento da pena.”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – fls. 1460/1462-ID 2858703

Em 5.6.2025, o Juízo da Execução Penal determinou a readequação do cálculo de pena após a
“remoção da guia definitiva, relativa à ação penal nº 0010289- 44.2004.8.11.0042, em razão da extinção da punibilidade do apenado, diante do reconhecimento da prescrição na mencionada ação pena”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – SEEU 0009678-86.2007.8.11.004).

Em 17.7.2025, a Defesa requereu “
o retorno do defendente ao convívio carcerário em 26 de julho de 2025, pondo fim ao

período de calvário por ele enfrentado nestes 06 (seis) meses de vedação”
(SEEU 0009678-86.2007.8.11.004).

Em 18.7.2025,

o Juízo da Execução Penal

indeferiu os pedidos de livramento condiciona e
“retirada do apenado do RDD”
,

pois o prazo
“não se esvaiu e está previsto para o dia 26.07.2025”
(SEEU 0009678-86.2007.8.11.004).

Em 30.7.2025, o órgão colegiado do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, composto pelos magistrados João Francisco Campos de Almeida, Ana Graziela Vaz de Campos Alves Correa e Alexandre Paulichi Chiovitti, acolheu o pedido deduzido pelo Ministério Público e determinou a prorrogação da imposição do RDD pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar do dia 27.7.2025, mediante a seguinte fundamentação:

“Pois bem e sem delongas, com relação ao primeiro pleito do Secretário de Estado de Justiça, que visa à adequação do enquadramento aplicado, em que pese os argumentos expostos pelo Secretário, sob nossa ótica, NÃO MERECE ACOLHIMENTO, pois restou bem

delineado na decisão proferida no incidente nº 2004597-29.2024.8.11.0042, que inseriu o apenado

no raio 08, os fundamentos e razões para a inserção do reeducando no Regime Disciplinar

Diferenciado – RDD, conforme prevê a Lei de Execuções Penais, em seu artigo 52, cujo incidente

originou através de representação da Polícia Judiciária Civil, através da Gerência de Combate ao Crime Organizado, logo, este colegiado entende que não há qualquer alteração a ser realizada acerca do regramento jurídico.

ADEMAIS, no que tange à manutenção do apenado no Raio de

Segurança Máxima, consoante pleito ministerial acostado no seq. 642.1 e referendado pelo Secretário de Estado de Justiça no seq. 664.1, este colegiado entende que MERECE

ACOLHIMENTO, pois vejamos:

Inicialmente salientamos que, após a inserção do apenado no Regime

Disciplinar Diferenciado, a Lei de Execuções Penais, em seu artigo 52, prevê os requisitos para a

prorrogação da permanência de recuperandos submetidos ao referido regime.[...]

No caso em análise, conforme mencionado na decisão que inseriu o apenado no Regime Disciplinar Diferenciado (incidente nº 2004597-29.2024.8.11.0042), existem

evidências veementes que o penitente é uma das lideranças da organização criminosa denominada

Comando Vermelho neste Estado, e há algum tempo vem desempenhando o papel de

TESOUREIRO da ORCRIM, sendo responsável pela contabilidade e gestão financeira das

atividades ilícitas do grupo dentro e fora do Estado, tanto que é considerado o "braço forte" de

“SANDRO LOUCO”, líder da facção no Estado, onde sua lealdade à organização lhe rendeu o apelido de "Fiel Coroa" e a ascensão ao posto de tesoureiro geral, inclusive ele possui condenação

provisória por organização criminosa nos autos nº 0043673-07.2018.8.11.0042.

Além do mais, observa-se ainda dos autos e, em especial da documentação acostada pelo Ministério Público no seq. 657, que mesmo depois de ser recolhido ao cárcere nesta última ocasião (29.03.2024), o apenado continua a exercer atividades criminosas e a

manter sua influência nas ruas, pois conforme se extrai da denúncia oferecida pelo

GAECO, nos autos nº 1019873-20.2024.8.11.0042, a qual inclusive já fora devidamente

recebida pelo Juízo responsável, o reeducando foi recentemente denunciado pela prática, em tese, dos crimes descritos no artigo 1º, § 1º e artigo 2º, da Lei n.º 12.850/2013 e art. 1º

c/c § 4º, da Lei nº 9.613/98, ocorridos entre outubro de 2023 e dezembro de 2024, ou seja,

mesmo recluso na Penitenciária Central do Estado – PCE, o apenado continua

aparentemente coordenando os demais faccionados.

Deve ser destacado ainda que, infelizmente, é fato público e notório, a

veiculação de notícias diárias apontando a existência de crimes graves como homicídios, tráfico de

drogas, lavagem de capitais e extorsão praticados pela organização criminosa, que como registram

os autos, a despeito de terem os seus líderes e principais integrantes segregados, eles continuam agindo, trazendo grandes e graves problemas para a sociedade.

Assim, salta aos olhos a existência nos autos, de fortes elementos de que o

mencionado apenado é integrante da organização criminosa denominada Comando Vermelho, dela fazendo parte há longo tempo, sendo, como visto, condenado por tal fato, porém, continua comandando a prática de crimes, mesmo segregado, o que torna imperiosa a PRORROGAÇÃO da sanção cautelar, consistente na manutenção do apenado em Regime Disciplinar Diferenciado.

Salienta-se, outrossim, que a medida buscada é de caráter cautelar e não

punitivo, que visa acautelar eventuais novas práticas criminosas e/ou subversões à ordem e

disciplina intramuros.

Portanto, diante dos robustos elementos constantes do feito, resta

imperiosa a PRORROGAÇÃO da medida buscada pelo órgão ministerial e REFERENDADO

pela autoridade policial, consistente na manutenção do apenado em Regime Disciplinar

Diferenciado.

Diante do exposto, POR MAIORIA, ACOLHEMOS o pedido deduzido

pelo Ministério Público e referendado pela Autoridade Policial, para DETERMINAR a

PRORROGAÇÃO da imposição do Regime Disciplinar Diferenciado ao recuperando Paulo

Winter Farias Paelo, pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar do dia 27.07.2025, em sua

modalidade cautelar, consistente em:

1. recolhimento em cela individual, no raio 8 da PCE;

2. visitas quinzenais, de 2 (duas) pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, por pessoa da família ou, no caso de

terceiro, autorizado judicialmente, com duração de 2 (duas) horas;

3. direito do preso à saída da cela por 2 (duas) horas diárias para banho de sol, em grupos de

até 4 (quatro) presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso,

entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor, em instalações equipadas para

impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário;

4. fiscalização do conteúdo da correspondência e participação em audiências judiciais

preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo

ambiente do preso.”

Pois bem.

O agravante foi inserido, no dia 26.2.2025, em regime d
isciplinar diferenciado – RDD – por
decisão proferida pelo “colegiado de Juízes”,

após representação formulada pela Polícia Judiciária Civil, por intermédio da a Gerência de Combate ao Crime Organizado – GCCO –, autuada sob o nº 2004597-29.2024.8.11.0042 e distribuída incidentalmente ao processo executivo [(SEEU 0009678-86.2007.8.11.0042] .

O procedimento tramitou em “sigilo absoluto” e a manifestação da Defesa
“foi postergada para momento futuro”
diante da natureza acautelatória da medida
, “que visa a segurança, não só da unidade prisional, mas de toda sociedade, a sobre a medida”,
tendo sido trasladado aos autos da execução penal (SEEU 0009678-86.2007.8.11.0042).

O c. STF firmou entendimento de que a transferência imediata do reeducando para o RDD, sem a prévia oitiva do agente,
“não ofende o contraditório e a ampla defesa, considerando, como visto, o caráter emergencial da medida”
(HC 238519/BA -

Relator: Min. Alexandre de Moraes – j. 8.3.2024 – p. 11.3.2024).

Reconhece-se que o sigilo afigurava-se essencial para assegurar a eficácia da medida, bem como que o acesso imediato pela Defesa ao procedimento resultou obstaculizado em razão de “
inconsistências do sistema SEEU, sendo inclusive noticiada a abertura de chamado nº 52823 no CNJ”
. Porém, o Juízo da Execução Penal regularizou o exercício do contraditório pela Defesa, ao trasladar a íntegra do Incidente nº 2004597-29.2024.8.11.0042 para o processo executivo.

O agravante teve ciência sobre
o conteúdo decisório e interpôs o recurso cabível, exercendo plenamente seu direito de defesa,
“apesar da dificuldade técnica ocasionada pelo ‘sigilo absoluto”
(TJMT, AgExPe 1011887-10.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -

Primeira Câmara Criminal – j. 18.6.2025 – p. 18.6.2025).

Observado o contraditório e a ampla defesa, mesmo que diferido, a inclusão do agravante no RDD constitui medida legítima, visto que
“a operacionalização das oitivas prévias, no mais das vezes, poderia desatender a finalidade emergencial da medida extrema”
(ROSA, Gerson Faustino.

A constitucionalidade do Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) e sua eficácia no combate ao crime organizado.

Presidente Prudente, SP, ano X, v.18, n.18, p. 59-75, ago./dez. 2009).

No mesmo sentido, o e. TJDFT assim decidiu:

“Não se pode dizer que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto devidamente se constata dos autos que a Defesa do agravante teve oportunidade de se manifestar e combater os documentos que ensejaram a inclusão do sentenciado no RDD, não havendo que se falar em nulidade.”
(Agravo em Execução nº 1619369 - Relator: Des. Gilberto Pereira de Oliveira – j.

21.9.2022 – p. 29.9.2022)

Nesse ponto, não se evidencia a nulidade apontada.

Em sua vez, verifica-se que a Gerência de Combate ao Crime Organizado – GCCO – representou pela inclusão do agravante em RDD no dia
4.12.2024
e, em
26.2.2025
, o órgão colegiado acolheu o pedido.

O transcurso de, aproximadamente, 80 (oitenta) dias para análise da representação decorreu do regular processamento do incidente, consubstanciado na audição do órgão do Ministério Público de primeiro grau e convocação de órgão colegiado para julgamento do pedido.

Os fatos imputados ao agravante envolvem participação na organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, cuja natureza permanente e contínua, não confere preclusão temporal à representação. Ao contrário, a LEP não confere prazo peremptório algum para o processamento da representação e prolação do ato decisório.

Em situação semelhante, o e. TJSP assim decidiu:

“Alegação de extemporaneidade do pedido – Inocorrência – Procedimento administrativo que transcorreu em lapso temporal razoável – Decurso do prazo de quatro meses entre os fatos que ensejaram a representação e a decisão recorrida – Configuração inequívoca das hipóteses previstas no artigo 52 da LEP, com efetiva comprovação da necessidade da medida – Negado provimento ao recurso.”
(EP: 90000944220168260482 - Relator: Des. De Paula Santos – j. 26.1.2017 – p. 2.2.2017)

Logo, não se reconhece a alegada preclusão temporal do ato judicial.

No tocante à inclusão do agravante no RDD
[por decisão colegiada do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá], pelo prazo inicial de 6 (seis) meses, está motivada no seu envolvimento com a facção criminosa “Comando Vermelho”, na qual desempenha função de liderança [“tesoureiro”], sendo considerado “
o "braço forte" de SANDRO LOUCO, líder da facção no Estado, onde sua lealdade à organização lhe rendeu o apelido de "Fiel Coroa”
, além do descumprimento de condições da execução penal [preso em março/2024 no Estado

de Alagoas, enquanto deveria “
estar em Cuiabá/MT e utilizando tornozeleira eletrônica”
; em dezembro/2023, “
deixou sua tornozeleira eletrônica em casa, nesta cidade de Cuiabá, e viajou para o litoral de SANTA CATARINA, onde desfrutou de festas de fim de ano e atividades de lazer, como saltos de paraquedas
”]

e exercício de atividades criminosas durante o cumprimento da pena no interior de unidade prisional [
“dentro de sua cela na Penitenciária Central do Estado, o apenado abriu e movimentou uma conta bancária para o seu time de futebol "Amigos do WT", utilizando um celular que já o aguardava na cela, além dos fatos acima, o apenado ainda teria ordenado "salves" — punições determinadas pela facção — contra diversas pessoas, incluindo um casal que denunciou pontos de venda de drogas do COMANDO VERMELHO em Várzea Grande”
]
.

A Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, a partir de elementos de convicção apurados em sucessivas operações policiais deflagradas no Estado e da apuração de homicídios cometidos sob ordens emanadas de estabelecimentos prisionais, realizou o levantamento das atuais lideranças da facção “Comando Vermelho”.

Consoante Relatório Técnico nº 2024.13.132052, subscrito pelo Núcleo de Inteligência da Gerência de Combate ao Crime Organizado

– GCCO –
, o agravante PAULO WINTER FARIAS PAELO [também conhecido por “WT” e “Paulo Ita”] exerce atualmente o papel de “tesoureiro geral”, sendo responsável pela
“contabilidade e gestão financeira das atividades ilícitas do grupo dentro e fora do estado”.

Essa conclusão está sustentada em sucessivos fatos e elementos de convicção, extraídos de diligências persecutórias realizadas em, ao menos, 3 (três) operações policiais [“W.O.”, “APITO FINAL” e “FAIR PLAY”], a saber:

- no ano de 2021, o agravante progrediu para regime semiaberto e foi recebido com “queima de fogos” [com duração de aproximadamente 10 minutos] no bairro Jardim Florianópolis, em Cuiabá, evidenciando “prestígio local” e influência quanto aos jovens;

- em dezembro/2023, o agravante retirou sua tornezeleira eletrônica,

deixou o objeto o interior da sua residência em Cuiabá e viajou para o litoral do Estado de Santa Catarina [sem autorização judicial], onde desfrutou de festas de fim de ano e atividades de lazer, como se depreende da seguinte imagem:

- ainda em março/2024, o agravante foi preso em Maceió (AL), após a deflagração da fase “Operação W.O.”, que visou desarticular a liderança contábil do Comando Vermelho. Nessa oportunidade, o agravante descumpriu condições do regime semiaberto [deveria estar em Cuiabá/MT e utilizando tornozeleira eletrônica] para acompanhar torneio de futebol na Capital alagoana;

- em abril/2024, o agravante foi o principal alvo da denominada “Operação Apito Final”, tendo sido apontado como responsável por movimentar expressiva quantia monetária proveniente de lavagem dinheiro e ordenar a aplicação “salve”

[apurada a partir de mensagens encontradas no aparelho celular do irmão do agravante], além de constituir expressivo patrimônio a partir da movimentação ilícita de valores provenientes no tráfico de drogas;

-
em dezembro/2024, o agravante foi novamente alvo de investigação [“Operação
Fair Play
”], por ter aberto e movimentado conta bancária para o seu time de futebol “Amigos do WT”, utilizando um aparelho celular no interior da sua

cela na Penitenciária Central do Estado.

Os registros apontados pelo Núcleo de Inteligência da GCCO podem ser confirmadas por consulta processual ao Sistema PJe (1º e 2ª Grau), notadamente a partir das instaurações da Ação Penal nº 1011548-27.2022.8.11.0042, cuja denúncia foi recebida no dia 29.5.2024 [“Operação Apito Final”], e da Ação Penal nº 1019873-20.2024.8.11.0042, cuja denúncia foi recebida em 21.1.2025 [“Operação
Fair Play”
].

Nas respectivas persecuções penais, o agravante foi denunciado por lavagem de dinheiro, com indicação de movimentações financeiras expressivas, inclusive aquisição de apartamento na Praia de Itapema [SC] e carros de alto valor, por meio de “laranjas”, e organização criminosa, exercendo a função de “tesoureiro geral” do “Comando Vermelho”, com responsabilização pela
“arrecadação de valores oriundos do tráfico de drogas na região da Morada da Serra”
, nesta Capital.

Os elementos informativos levantados pela Polícia Judiciária Civil foram apurados a partir dos confrontos de provas, extraídas de inquéritos policiais e ações penais, que convergiram no sentido de apontar o envolvimento interrupto do agravante em ações criminosas desde o ano de 2021, tendo inclusive ascendido a função de “tesoureiro geral” da facção após obter progressão do regime, a qual ocupa atualmente.

Cabe salientar, também, que os relatórios de inteligência são valorados judicialmente para aferição de periculosidade derivada de envolvimento, “poder de mando” e “hierarquia” em organização criminosa para fins de prevenção de ações criminosas em unidades prisionais, que coloquem em risco a segurança pública e o controle de criminalidade extramuros.

A facção “Comando Vermelho” foi criada em 1979, tem natureza permanente, abrangência nacional e é estruturada dentro e fora dos estabelecimentos prisionais
[1]
, de modo que

o vínculo do

agravante não resulta elidido pelo transcurso temporal, sobretudo ao considerar que responde ação penal contemporânea [instaurada em janeiro/2025 ], na qual lhe fora imputada envolvimento em grupo criminoso [composto por ANDREW NICKOLAS MARQUES DOS SANTOS, ELZYO JARDEL XAVIER PIRES, JONAS CANDIDO DA SILVA, MARLLON DA SILVA MESQUITA, MICHAEL RICHARD DA SILVA ALMEIDA, ODAIR JOSÉ PRINS e PAULO WITER FARIAS PAELO] constituído entre
“outubro de 2023 e dezembro de 2024 [...] na cidade de Cuiabá”
.

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial de que a inserção de reeducando em regime disciplinar diferenciado afigura-se idônea quando motivada “
em indícios do desempenho de função de liderança na facção criminosa "Comando Vermelho", extraídos de relatórios elaborados”
por agentes policiais

(AgRg no HC n. 983.393/RJ – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30.4.2025, p. 8.5.2025).

Na mesma vertente, colaciona-se aresto do e. TJDFT:

“1. Compete ao Estado garantir a segurança e a ordem dentro dos estabelecimentos prisionais, valendo-se para tanto, das medidas legalmente previstas, dentre elas, o Regime Disciplinar Diferenciado, nos termos do art. 52 da LEP, nas hipóteses em que se verificar a insuficiência da adoção do regime comum para aquele preso que represente alto risco ao ambiente prisional . 2. Reconhecido o alto risco que o apenado representa a ordem e segurança do estabelecimento prisional, mantém-se a decisão que o incluiu em Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), a qual se encontra amparada em fundamentos idôneos e contemporâneos. 3. Recurso conhecido e não provido.”
(Agravo em execução nº 07396045720208070000 - Relator: Des. Cruz Macedo – j. 10.12.2020 – p. 20.1.2021)

Por seu turno, a inclusão em RDD prescinde do reconhecimento de falta grave, sendo suficiente a presença de uma, dentre estas três hipóteses: 1)
“quando o preso provisório ou condenado praticar fato previsto como crime doloso, conturbando a ordem e a disciplina interna do presídio onde se encontre”;
2)
“quando o preso provisório ou condenado representar alto risco para a ordem e segurança do estabelecimento penal ou da sociedade”
; 3)
“quando o preso provisório ou condenado estiver envolvido com organização criminosa, quadrilha ou bando, bastando fundada suspeita”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 446).

Na dicção da LEP (art. 52, § 1º, II), bastam fundadas suspeitas de envolvimento do preso em organização criminosa de qualquer espécie, não sendo pressuposto sequer a presença

de condenação definitiva por

associação criminosa (art. 288 do CP), milícia privada (art. 288-A) ou organização criminosa (art. 2° da Lei nº 12.850, de 2-8-2013).

Pela própria essência cautelar,
“o standart probatório exigido é de caráter normativamente intermediário, caracterizado por um grau de probabilidade suficiente a fundar a suspeita do ilícito, comum àquele exigível dos demais incidentes executivos da pena”
(CUNHA, Rogério Sanches. PINTO, Ronaldo Batista. Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados por artigos - 5ª ed. rev. e atual. - Salvador: Juspodivm, 2020, p. 2018).

A propósito, esta e. Câmara assim decidiu:

“A imposição do RDD cautelar prescinde de contraditório prévio, dada a urgência e o caráter preventivo da medida, conforme

jurisprudência consolidada. Os elementos coligidos

pelos setores de inteligência

da Polícia Civil e da unidade prisional indicam que o agravante, mesmo recluso,

exerce liderança ativa em organização criminosa e que sua conduta subverte a ordem e segurança.
[...]
Tese de julgamento: "É legítima a imposição do Regime Disciplinar Diferenciado em sua modalidade cautelar, sem a prévia oitiva da defesa, quando amparada em elementos concretos que demonstrem que ele exerce posição de liderança em facção criminosa e representa risco à ordem e à segurança do estabelecimento prisional."
(AgExPe 1011887-10.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -

Primeira Câmara Criminal – j. 18.6.2025 – p. 18.6.2025)

Em arremate, cabe salientar que a viabilidade [ou não] da prorrogação do RDD deve ser analisada no julgamento do recurso próprio, bem como que a decisão indeferitória da permanência do principal líder do CVMT [Sandro Rabelo da Silva – “Sandro Louco”]

no regime diferenciado, além de não ter força definitiva [interposição de recurso pelo MPMT], não elide os fundamentos aplicados em relação ao agravante.

Isso porque a desarticulação financeira do grupo criminoso passa pelo isolamento do seu “tesoureiro geral”, o agravante

descumpriu condições da execução penal [rompeu tornozeleira eletrônica e viajou para outros Estados da Federação] e se envolveu em novos crimes recentes, em especial lavagem de dinheiro e organização criminosa [ano 2024].

Nesse quadro,
a decisão impugnada não merece ser desconstituída.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

[1]

CRUZ, M. D. T. SANTOS, V. Érica da S. AVELINO, L. F. L. TARGINO, G. C., & SOARES, J. de F.. CRIME ORGANIZADO: uma abordagem sobre as facções dominantes no Brasil. Rev.Bras.de Direito e Gestão Pública (Pombal, PB),8(02), 182-192, abr./jun.2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025